Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO. LITISPENDÊNCIA. VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de regularidade formal consubstanciada na inobservância do princípio da dialeticidade e da ausência de interesse recursal induz o não conhecimento parcial do recurso, o que se deu na presente apelação.
2. Ocorre a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Haverá litispendência quando se repete ação que está em curso. Ou seja, protocolada a petição inicial em juízo, fica o autor impedido de renovar a demanda pendente (CPC, art. 337, §§ 1o e 3o).
3. No caso em tela, o mesmo pedido formulado no presente cumprimento de sentença foi efetuado nos autos no 0709337-77.2022.8.07.0018, os quais possuem as mesmas partes e possuem se embasam na mesma causa de pedir.
4. Recurso desprovido.